Tribunal: TJBA
Processo: 8002187-90.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002187-90.2019.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL Advogado(s): JOAO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA, HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI, MARIANA DE SOUZA ANDRADE APELADO: UILTON LIMA DOMINGUES Advogado(s):PEDRO RISERIO DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. ART. 784, CPC/2015. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TÍTULO SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER PRELIMINAR E JULGAR PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1 – O Código de Processo Civil de 2015, no art. 784, inciso VI, manteve o entendimento existente no CPC anterior, após reforma promovida pela Lei nº 11.382/2006, no qual apenas é considerado título executivo extrajudicial "o contrato de seguro de vida em caso de morte". 2 - A modificação legislativa mencionada, retirando do seguro de acidentes pessoais o caráter de título executivo justifica-se pelas dificuldades referentes às provas da causa e da extensão da incapacidade no caso concreto, pois admite controvérsia pela seguradora em relação ao grau da invalidez (total ou parcial), bem como sobre sua causa (doença ou acidente), porquanto muitas vezes o contrato de seguro não abrange toda e qualquer incapacidade, o que exclui a certeza e a liquidez necessárias ao título executivo. 3 - O fato do INSS ter concedido ao apelado aposentadoria por invalidez não implica no automático reconhecimento, pela seguradora, ao direito de recebimento de indenização, uma vez que a concessão de tal benefício pelo órgão previdenciário, em regra, é reversível e tem finalidade assistencial, finalidade diversa daquela do seguro facultativo privado, além de que para sua concessão não é necessária a observância do princípio constitucional do contraditório. 4 - Apelo conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO nº 8002187-90.2019.8.05.0088, sendo partes COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (apelante) e UILTON LIMA DOMINGUES (apelada). ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão. Salvador, data registrada em sistema. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA Relatora